Tribunal: TJDFT
Processo: 0714427-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0714427-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO NUNES HEXSEL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Thiago Nunes Hexsel pretende a reforma da decisão proferida pela MMa Juíza da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, para que seja concedida a antecipação de tutela que lhe restou indeferida. Em suas razões, o agravante informa que é Delegado da Polícia Civil do Distrito Federal e exercia suas funções junto à DEAM 1, localizada a 6,8 km de sua residência. Acrescenta que foi removido da referida delegacia para a da Ceilândia. Expõe que possui problemas de saúde, com quadro de depressão e condição degenerativa ortopédica, conforme documentação médica e psicológica que juntou aos autos de origem. Sustenta a ilegalidade do ato administrativo, sem motivação, sequer conveniência, além de não ter sido fornecida qualquer informação sobre a remoção de ofício. Aduz violação à dignidade da pessoa humana e a vedação de atos contraditórios. Invoca os arts. 1o, III, 6o e 196, da CF, e 36, parágrafo único, III, da Lei no 8.112/1990. Após se referir à doutrina e jurisprudência que entende favorável à sua tese, pede a imediata antecipação da tutela recursal, a fim de determinar a remoção provisória do agravante para a DEAM 1 ou outra unidade próxima de sua residência, no raio máximo de 10 km, até a estabilização de seu quadro de saúde, sob pena de multa diária, e, ao final, que seja dado provimento ao recurso, confirmando-se a liminar nos moldes requeridos. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em relação à probabilidade do direito, é dizer que, à primeira análise, a agravante, com a devida venia, não conseguiu evidenciar a presença do fumus boni iuris através da fundamentação expendida. Como se sabe, a remoção de servidor público pode se dar, de ofício, no interesse da Administração e a pedido, a critério da Administração ou para outra localidade independente do interesse da Administração, segundo o art. 36, parágrafo único, I a III, da Lei no 8.112/1990. Na última hipótese, pode ser solicitada por motivos de saúde, para acompanhar cônjuge ou companheiro que também seja servidor público e tenha sido deslocado no interesse da administração, ou em virtude de processo seletivo (alíneas “a” a “c” do inciso III do citado artigo). Acrescente-se que o Poder Judiciário pode avaliar a legalidade dos atos administrativos, sendo que esse controle judicial se limita à análise dos requisitos legais de validade do ato, como competência, forma, finalidade, além do respeito aos princípios administrativos, como razoabilidade e proporcionalidade. Assim, o Poder Judiciário não costuma se imiscuir no mérito administrativo, ou seja, nas decisões tomadas com base em critérios de conveniência e oportunidade pela Administração Pública, exceto em casos de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade, o que não é o caso dos autos. Como bem observou o julgador singular, “ao Poder Judiciário compete exclusivamente o exame do aspecto da legalidade do ato administrativo, não podendo substituir a Administração em questões de conveniência, como é o caso da lotação de servidor” (ID no 70794453). Note-se, ainda, que a junta médica atestou que às limitações laborais foram observadas com a remoção para a Delegacia da Ceilândia, sendo que o próprio autor informou que, posteriormente, foi removido para a Delegacia do Riacho Fundo. No entanto, não consta qualquer informação sobre a lotação atual do autor, sequer foram realizadas avaliações pela junta médica. E, desse modo, revela-se prudente aguardar a angularização processual, a fim de esclarecer melhor os fatos discorridos pelo agravante. De outro lado, mostra-se prejudicada a análise quanto ao requisito atinente ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, haja vista a inexistência de probabilidade do direito. Essas ponderações culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenham por não preenchidos os pressupostos legais necessários à concessão da tutela pretendida inaudita autera pars, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sendo certo que, após a citação da parte contrária, será possível ao julgador singular aferir, com mais profundidade, os fatos alegados, podendo, até mesmo, se o caso, conceder a medida pretendida. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao douto juízo monocrático. Desnecessária a intimação da parte agravada, que ainda não foi citada, sendo inaplicável, aqui, o comando do art. 1.019, inciso II, do CPC, que, em princípio, somente haverá de ser observado quando o réu, já integrado à relação processual, por citação ou por comparecimento espontâneo, não tiver advogado constituído nos autos. Publique-se. Brasília, DF, 11 de abril de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator